Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-42.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0003796-42.2014.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Cuidou-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o § 7o do artigo 18 da Lei Complementar 769, de 30 de junho de 2008, por afronta aos artigos 2o, inciso III e parágrafo único, 19, caput, e 273, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O dispositivo impugnado possui a seguinte redação, in verbis: “LEI COMPLEMENTAR No 769, DE 30 DE JUNHO DE 2008. Reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: (...) Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (...) § 7o O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental será feito somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.” Em julgamento realizado em 28/04/2015, o Conselho Especial deste Tribunal julgou, por maioria, improcedente o pedido da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (Num. 23826197 – Pág. 20/72), em acórdão assim ementado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, § 7o, DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA MENTAL. PAGAMENTO DE PROVENTOS SOMENTE AO CURADOR DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA A NORMAS INSCULPIDAS NA LODF. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. 1 - Doenças mentais são entendidas por "condições de anormalidade ou comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva. Há diversos fatores que explicam os transtornos psiquiátricos, como genética, problemas bioquímicos, como hormônios ou substâncias tóxicas, e até mesmo o estilo de vida. Os sintomas podem ser observados no dia a dia" (uniica.com.br). 2 - Distúrbio ou transtorno emocional é "algo que está em desordem, ou seja, vivências que causam sofrimento intenso. É uma dificuldade em lidar com as emoções que se encontram sem controle: ansiedades, pânicos, fobias, compulsões, estresses, depressões, entre outros" (superquadranews.com.br). 3 - Conforme se infere do artigo 1767 do Código Civil, a curatela é o encargo deferido em lei a alguém para reger a pessoa e administrar os bens de outrem, que não pode fazê-lo por si mesmo, ou seja, é instituto de proteção destinado a sujeitos maiores que, por razões diversas, não podem cuidar sozinhos dos próprios interesses, bem como, para seu exercício, exige prévio processo de interdição (Carvalho Filho, Milton Paulo de, Código Civil Comentado, Manole, 2013, p. 2105). 4 - A exigência de que, em casos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental, o pagamento do benefício será feito somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório, não se afigura como afronta ao princípio da dignidade humana, mas tão somente o cumprimento de norma insculpida no estatuto civil e visa a resguardar os interesses do segurado, pelo que não se vislumbra qualquer pecha de inconstitucionalidade em tal exigência. 5 - Não há que se falar ainda em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o dispositivo impugnado garante um tratamento condizente com a situação do aposentado portador de algum tipo de doença mental que o levou à inatividade. E isso porque teve como objetivo resguardar o patrimônio e os interesses do servidor público portador de doença mental, garantindo, assim, que os recursos oriundos de sua aposentadoria sejam efetivamente utilizados em seu benefício, já que ele próprio não possui o necessário discernimento para gerir seu patrimônio. 6 - Se houve a constatação, por meio de exame médico-pericial, de que o servidor público possui uma doença mental que lhe incapacita totalmente para o exercício das atribuições do cargo, por óbvio, tal servidor também não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil, o que abrange o próprio recebimento do benefício previdenciário respectivo. Destarte, seria totalmente desarrazoado admitir-se que a doença mental incapacitasse totalmente o servidor para o exercício das atribuições do cargo público, a ponto de ensejar a sua aposentadoria por invalidez, mas, por outro lado, ele permanecesse capaz de praticar os atos da vida civil normalmente, como se não tivesse doença mental alguma. 7 - As autoridades administrativas, seus agentes, bem assim os demais agentes de atos civis, devem observar os limites da curatela, nos termos do artigo 1.772 do Código Civil, o que não significa arredar do ordenamento jurídico o § 7o do artigo 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. 8 - O dispositivo impugnado estabelece medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para alcançar a finalidade almejada de proteção ao segurado portador de doença mental. 9 - Improcedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (Acórdão 872690, 20140020037743ADI, Relator: ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/4/2015, publicado no DJE: 17/6/2015. Pág.: 14) Contra o referido acórdão, a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (Num. 23826197 – Pág. 80/96), cujo processamento foi deferido (Num. 23826198 – Pág. 24/27). O egrégio STF, de início, reputou constitucional a questão e reconheceu a repercussão geral (Num. 45828868 – Pág. 38/39) e, julgando o mérito, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário (Num. 45828870 – Pág. 4/25), reformando o acórdão deste Tribunal, e fixou a seguinte tese: “A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil”. Assim, tendo o Supremo Tribunal Federal tendo julgado procedente o pedido inicial da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do § 7o do artigo 18 da Lei Complementar 769, de 30 de junho de 2008, nada há a ser provido por este Tribunal. Ad cautelam, cumpra-se o estatuído no artigo 158 do RITJDFT e dê ciência ao Excelentíssimo Governador do Distrito Federal e ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acerca da decisão proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Após, arquivem-se os autos. I. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator